Tribunal: TJSP
Processo: 1020515-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Fornecimento de energia elétrica. Inadimplência da devedora em relação a um dos contratos firmados com a ré. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular de direito do credor. Artigo 188, inciso I, do Código Civil. Ausência de ato ilícito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Fornecimento de energia elétrica. Inadimplência da devedora em relação a um dos contratos firmados com a ré. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular de direito do credor. Artigo 188, inciso I, do Código Civil. Ausência de ato ilícito que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido.